Tribunal: TJMT
Processo: 1010486-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010486-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GIVANILDO CORREA DE JESUS - CPF: 594.699.271-68 (RECORRENTE), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), LUMA COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 23.423.471/0002-99 (RECORRIDO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), LUMA COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 23.423.471/0002-99 (REPRESENTANTE), SUNFLOWER COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA - CNPJ: 13.736.480/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (RELÓGIO DE PULSO MARCA SWAROVSKI) E VÍCIO DO SERVIÇO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 18, CAPUT e ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO QUE VISA A AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU, SUBISIDIARIAMENTE, A MINORAR O
QUANTUM
A TAL TÍTULO ARBITRADO – MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA PARA ATENDER PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Sentença que julgou parcialmente procedente Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, cuja causa de pedir residiu na alegação de defeito apresentado por um relógio de pulso adquirido da reclamada/recorrente, cujo conserto teria se prolongado por muito tempo e indevidamente (03 meses), o que levou o autor/recorrido a solicitar a devolução do valor pago.

2. Razões de recurso fincam-se na alegação de que a situação vivenciada pelo recorrido não teria o condão de ofender os atributos da personalidade, razão pela qual requereu a reforma para afastar a condenação por danos morais, ou, em caráter subsidiário, a redução do valor arbitrado.

3. Não se há de discutir acerca da culpa, que somente seria afastada nas hipóteses de, se prestado o serviço, inexistisse o defeito, ou quando se tratar de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. O vício do serviço está caracterizado pelo tempo de 03 (três) meses pelo reparo do produto, prazo ao fim do qual o recorrido recebeu a informação de que o relógio não seria consertado, comenos em que foi oferecido um vale-compra em valor equivalente ao produto adquirido, conduta que prova a admissão da responsabilidade da recorrente, reforçada pela negativa à solicitação de devolução do valor pago feita pelo recorrido.

5. Cediço que
a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, existe o ato ilícito diante da recusa de reparo do produto, o que enseja o dever de ressarcir os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

6.
Irrefutável que o vício do serviço contratado pelo consumidor suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor, em detrimento de sua dignidade.

7. Com efeito, tal conduta caracteriza quebra da boa-fé objetiva, pois agindo em franco menoscabo ao direito do recorrido, a empresa requerida descura das expectativas legítimas que o autor possuía, e que consistiu precisamente na vontade de que o produto viesse a ser consertado, o que acabou não ocorrendo.

8. O agir da recorrente denota a quebra da boa-fé objetiva, o que

“
significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro,

no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com

lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações:

o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes
”
(Cláudia Lima Marques, in Contratos no Código de

Defesa do Consumidor, 5a ed., RT, p. 216), cuja consequência abre ensanchas à reparação por dano extrapatrimonial.

9.
Quanto ao valor da indenização, é forçoso entender que, tendo sido estabelecido na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), houve por descurar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; logo, é de rigor exarar provimento de reforma para reduzir o
quantum
para 3.000,00 (três mil reais), sendo esse necessário e suficiente para compensar a situação vivenciada pelo recorrido.

10.
Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem condenação nos ônus da sucumbência em razão do resultado alvitrado.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024